Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714507-51.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK D E S P A C H O Cuida-se de reexame dos embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, em face do julgamento do agravo em recurso especial n. 1401631, pelo STJ (ID 47607395). No despacho de ID 51693309, determinei a intimação do Embargado PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK para se manifestar, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após tentativa de diligência, veio aos autos notícia do falecimento do Embargado, conforme certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 52943450). Conforme o art. 110 do CPC, sobrevindo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou sucessores. Tratando-se da morte do réu, cabe ao magistrado determinar a suspensão do processo e intimar o autor para que promova a citação do espólio, sucessores ou herdeiros, no prazo entre 2 (dois) e 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, § 2o, inc. I, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; Ante o exposto, intime-se o Embargante para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros do Réu, ora Embargado, PEDRO OLEGARIO BIANA HEIDK, nos termos do 313, § 2o, inc. I, do CPC. Por fim, ao cumprimento da determinação de sucessão, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inc. I, e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023 12:59:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador